Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-90.2024.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000016-90.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WESLEY GRANELLA OENNING - CNPJ: 18.071.726/0001-80 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: WESLEY GRANELLA OENNING

APELADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Wesley
Granella

Oenning
contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto central do recurso consiste em verificar se houve violação ao art. 99, §2o, do CPC, ao não se conceder oportunidade para comprovação dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita antes do indeferimento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência e o art. 99, §2o, do CPC são claros ao determinar que o indeferimento do pedido de justiça gratuita deve ser
precedido de intimação específica da parte para comprovar os pressupostos necessários.

4. No caso concreto, a ausência dessa intimação configura cerceamento de defesa, sendo imperiosa a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte Apelante a comprovação dos requisitos para o benefício da justiça gratuita.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que indefere o pedido de justiça gratuita sem prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1004410-14.2022.8.11.0008; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1018139-68.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por

WESLEY GRANELLA OENNING

contra sentença que proferida pelo Juízo
da
1
a
Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Bugres
,
que
,
nos autos d
os

Embargos à Execução apresentados no processo de Execução que lhe move a

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, indeferiu a petição inicial, por ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Que seja deferido efeito suspensivo ao recurso;

Necessidade de deferir justiça gratuita em razão da evidente hipossuficiência;

Ferimento aos princípios da ampla defesa e contraditório
, diante da ausência de intimação prévia ao indeferimento da justiça gratuita
.

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: WESLEY GRANELLA OENNING

APELADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

WESLEY GRANELLA OENNING

contra sentença que proferida pelo Juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres,
que
, nos autos dos Embargos à Execução apresentados no processo de Execução que lhe move a
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, indeferiu a petição inicial, por ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição.

O Apelante, em suma, defende a necessidade de
atribuir efeito suspensivo ao recurso, e que a sentença deve ser reformada por ferir o direito do contraditório e a ampla defesa, bem como que se mostra necessário o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Pois bem
.

Inicialmente, a parte
A
pelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da prese
nça dos requisitos
ensejadores para tanto. Entretanto, quanto ao pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto,
não há que se conferir procedência
,
considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II,
que
preleciona o seguinte:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)

§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação
. ”

Da leitura do supracitado dispositivo, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado porpetição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse
sentido, colaciono entendimento
desta
Egrégia Câmara julgadora,

in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE
EFEITO

SUSPENSIVO
NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. O pedido de atribuição de
efeito

suspensivo
ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta
Câmara de Direito Privado
, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)
(grifo nosso)

Desse modo, não conheço do pedido de efeito suspensivo.

Quanto ao mérito, verifica-se que na origem, trata-se de uma ação de Embargos à Execução, manejada por Wesley
Granella

Oenning
face à Execução que lhe move a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA.

A inicial foi acompanhada por pedido de justiça gratuita que, de plano, foi indeferido pelo juízo
a quo
, determinando, em ato contínuo, a intimação de parte Apelante para realizar o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A parte Apelante interpôs recurso de Agravo de Instrumento que tramitou nesta câmara sob o n. 1006665-95.2024.8.11.0000 que foi julgado improcedente.

Diante da ausência de recolhimento das custas processuais, o juízo
a quo
resolveu por extinguir a ação, sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição.

Move-se, então, o presente recurso para reformar a referida decisão.

Importa destacar que há uma certidão nos autos em que aponta uma possível intempestividade no manejo dos Embargos à Execução, entretanto, como não houve pronunciamento judicial sobre o tema
,
a análise deste recurso deverá circundar tão somente a violação ao art. 99, §2o do CPC.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, não houve intimação prévia da parte Apelante para oportunizar que comprove o preenchimento dos requisitos necessários à benesse.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2o
, determina que o indeferimento do pedido de justiça gratuita deve ser precedido de intimação específica da parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos, fato que não foi respeitado no caso em tela.

Vejamos o dispositivo legal:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA –
INDEFERIMENTO
DO BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA

GRATUITA
– NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO

PRÉVIA
PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – ART. 99, §2o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O julgador somente poderá indeferir o pedido de
justiça

gratuita
se antes intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão (§2o do art. 99 do CPC).

(N.U 1004410-14.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)
(grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PESSOA JURÍDICA – PLEITO DE GRATUIDADE DAJUSTIÇA– INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –ART.99, §2o, DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Nos termos do artigo99, § 2o, do CPC,antesdeindeferiro pedido dejustiça gratuita, o julgador deveintimara parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão deste benefício.

(N.U 1018139-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022,
Publicado
no DJE 24/03/2022).
(
grifo
nosso)

Verifica-se que o pedido de justiça gratuita foi indeferido
de plano
no primeiro pronunciam
ento judicial, sem oportunizar à
parte prazo para comprovar sua hipossuficiência, em
des
conformidade com o art. 99, §2o do CPC.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau a fim de dar cumprimento ao disposto no
art. 99, §2o do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024